Tribunal: TJMT
Processo: 0001463-08.2017.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001463-08.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO OLIMPIO DE OLIVEIRA - CPF: 221.394.600-06 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.

De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

O dano material deve ser comprovado, não podendo ser presumido. Assim, não constatado que a parte autora se desincumbiu do ônus nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não há provas a alicerçarem suas alegações, impõe-se a improcedência do pedido de ressarcimento pelos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO OLIMPIO DE OLIVEIRA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n.º
0001463-08.2017.8.11.0031,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade permanece suspensa em decorrência dos benefícios da justiça gratuita, deferidos inicialmente.

Em síntese, a parte apelante defende a reforma da sentença, expondo que “
mostra-se imprescindível a inversão do ônus da prova na presente demanda, uma vez que a empresa, enquanto fornecedor dos serviços, por certo possui a completude dos documentos que ensejam a pretensão autoral”
.

Ainda, cita o apelante que a ré violou seu direito de propriedade, na medida em que, de forma desrespeitosa, nega a restituição dos valores gastos pela construção da rede elétrica.

Por fim, requer seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais ante “
a frustração, a sensação de impotência, a ansiedade e todos os transtornos suportados pelo apelante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Indenizatória n.º 0001463-08.2017.8.11.0031, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade permanece suspensa em decorrência dos benefícios da justiça gratuita, deferidos inicialmente.

Pois bem.

Narra a parte autora ser proprietária da fazenda São João, localizada na zona rural de Nortelândia e, por ter rede particular de energia elétrica, foi procurado pela apelada par que fosse realizado a incorporação do sistema.

Contudo, ao tomar conhecido do contrato de incorporação, verificou que este se daria “
mediante doação, sem que a requerida ressarcisse o requerente pelos valores gastos na construção da r. rede elétrica
”.

Diante do exposto, irresignado pela condição imposta pela concessionária de energia elétrica, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos materiais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, entendendo que o direito pretendido “
depende de prova cabal dos custeios, do dispêndio de valores com as obras de eletrificação a serem incorporadas pela distribuidora de energia, o que o autor não logrou demonstrar
”.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, como bem prolatado pelo Juízo a quo, incabível ao caso a inversão do ônus da prova, haja vista a inexistência de impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova que, de acordo com o narrado, deveria estar em seu poder.

Ao caso, importa esclarecer que, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, diante da revelia da parte ré, tem-se a relativa presunção de veracidade, devendo a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA -
REVELIA
-
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA
-
ÔNUS DA PROVA
- LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta
.
De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência
. [...] (TJMT - N.U 0003287-76.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a apelante comprovar os danos materiais alegados, apresentando documentos hábeis a comprovar o valor efetivamente despendido, consoante dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, não se desincumbiu o autor quanto aos gastos efetuados com a implementação da rede de energia elétrica.

Isso porque, como sabido, no que tange aos danos materiais alegados, tem-se que, mesmo que não impugnados especificamente pela parte adversa, devem ser devidamente comprovados. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, ESTÉTICOS E MORAIS.
COMPROVAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O dano material deve ser comprovado, não podendo ser presumido. Assim, não constatado que a parte autora se desincumbiu do ônus nos termos do art. 333, inciso I do CPC/73, eis que não há provas a alicerçarem suas alegações, impõe-se a improcedência do pedido de ressarcimento pelos danos materiais
. [...] (TJMT - N.U 0009203-19.2008.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA.
DANO MATERIAL
. Não há que se cogitar da legitimidade ativa dos sócios, já que não figuraram a relação negocial em debate.
O dano material deve ser comprovado
, conforme determina o artigo 403 do Código Civil. Hipótese dos autos em que não comprovado o alegado dano. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70067992727, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 09-03-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - VEÍCULO ACIDENTADO - PAGAMENTO PELO SALVADO -
DANOS MATERIAIS
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 1-
O dano material deve ser comprovado, e não presumido
. 2- Ainda que a recorrente tenha suportado aborrecimentos com a inadimplência da seguradora recorrida, trata-se de mero dissabor, não caracterizando dano moral, vez que ausente a comprovação de violação aos direitos da personalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.14.004399-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 16/05/2018)

Diante do exposto, por não restar cabalmente comprovado os supostos valores despedidos pelo autor para a implantação da rede de energia elétrica, mostra-se incabível a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022